Tribunal: STF
Processo: AO 2920
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Trata-se de embargos de declaração opostos por Matria - Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil contra decisão monocrática na qual julguei extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC).



    Alega a exordial que o CNJ manteve postagem, no seu perfil da rede social Instagram, que continha a informação de que o Brasil é o país em que há mais homicídios contra pessoas travestis e transsexuais no mundo, e que a expectativa de vida dessa população é de 35 anos, em média. Segundo a autora, tal informação é falsa, visto que careceria de respaldo de órgãos oficiais de estatística ou validação metodológica por entidades especializadas, razão pela qual formulou diversos pedidos.



    No decisório ora questionado, restou consignado: i) a ausência de ato administrativo de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça apto a firmar a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar, originariamente, a causa, ante o questionamento de divulgação, pela Secretaria de Comunicação Social do CNJ, em postagem no seu perfil na rede social Instagram, de informação reputada falsa pela autora; e ii) ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo concernentes ao interesse, à legitimidade da parte autora e à possibilidade jurídica do pedido. 



    A embargante, sob alegado exercício da “fiscalização crítica exercida por mulheres organizadas”, aponta omissão, contradição e erro material na referida decisão, argumentando: 



    “que se torna pertinente a aplicação do modelo BITE (Behavior, Information, Thought, Emotion), consagrado em abordagens interdisciplinares sobre retórica institucional e linguagem do poder (...).



    Esses vetores ocorrem como construções discursivas que, se não explicitamente delimitadas, tendem a inibir o exercício pleno da cidadania, sobretudo quando exercida por sujeitos com menor capital simbólico ou político. 



    Na decisão embargada, observa-se a atuação integrada dos quatro vetores: 



    (i) Behavior (Conduta): ao caracterizar a ação como “ataque injustificado”, transforma-se o ato de peticionar — protegido pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da CF — em conduta indevida, com censura indireta à legitimidade do proponente. 



    (ii) Information (Informação): embora o mérito da causa não tenha sido analisado, a decisão rejeita a própria admissibilidade da dúvida sobre a veracidade de dado estatístico de alto impacto, convertendo a tentativa de validação científica em gesto reprovável. 



    (iii) Thought (Cognição): ao afirmar que a parte autora teria agido para “minimizar mazelas”, a decisão presume, sem base empírica, uma intenção desqualificante — deslocando o juízo da consistência dos argumentos para a moralidade presumida do agente. 



    (iv) Emotion (Emoção): ao vincular a crítica cívica à violação simbólica da memória de um grupo, deslegitima-se a impugnação institucional por sua suposta insensibilidade afetiva, inviabilizando sua apreciação com base em critérios jurídicos.”



    Ao final, requer:



    “1. Que se reconheça a necessidade de preservar a urbanidade, a imparcialidade e o respeito no trato de demandas cívicas formuladas sob a égide da Constituição, afastando-se expressamente qualquer imputação de má-fé, subterfúgio, maledicência ou deslealdade à parte autora, reconhecendo-se a associação autora como sujeito legítimo de direitos humanos, historicamente vulnerável e titular do direito fundamental de fiscalização cidadã; 



    2. Que se acolham os presentes embargos de declaração exclusivamente para fins de integração formal da decisão, suprindo-se as omissões, contradições e erros materiais apontados, nos termos dos artigos 1.022 e 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; 



    3. Que se reafirme, de modo claro e inequívoco, que a extinção do feito se deu sem resolução de mérito, preservando-se o direito fundamental da parte autora de repropor a ação, caso entenda pertinente, conforme preveem os artigos 485, §7º, e 486 do Código de Processo Civil; 



    4. Que se reafirme o compromisso desta Suprema Corte com a proteção da cidadania crítica feminina, da liberdade de fiscalização democrática dos atos administrativos e da preservação do pluralismo político e jurídico como fundamentos essenciais do Estado Democrático de Direito.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    A decisão ora embargada foi clara ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, ante a ausência i) de competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar a causa e ii) de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.



    Com efeito, no presente caso, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que a embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, advirto, também, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente